Tribunal: TJDFT
Processo: 0703582-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. RENOVAÇÃO DE PESQUISA NO SISTEMA SISBAJUD. ÚLTIMA PESQUISA HÁ TRÊS ANOS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO.
1. A jurisprudência considera justificável a repetição de pesquisa de bens junto aos Sistemas quando houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta.
2. A última diligência no SISBAJUD foi realizada há mais de três anos, tempo razoável para mudança na situação patrimonial da parte executada.
3. Afigura-se legítimo o requerimento da consulta nos sistemas informatizados colocados à disposição do Poder Judiciário, em obediência ao art. 6o do Código de Processo Civil que consagrou o princípio da cooperação, este que orienta que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
4. Deu-se provimento ao recurso.